Tribunal: TJDFT
Processo: 0707025-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707025-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUISA SERAFINI MACHADO AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA, CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Luisa Serafini Machado em face da r. decisão (ID 23879204, págs. 58-59) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Sabemi Seguradora SA, indeferiu a gratuidade de justiça. Após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal (ID 23903266), a Agravante, por meio da petição de ID 24166280, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator